Tribunal: STF
Processo: ARE 1582831
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás – TJGO, assim ementado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL (TRÁFICO DE DROGAS). NULIDADE DE PROVAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ABSOLVIÇÃO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Trata-se de apelação criminal interposta por Adrian Ferreira de Paula Santana contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas. A defesa requereu, principalmente, a nulidade do conjunto probatório por violação de domicílio e, subsidiariamente, a reforma da sentença, a absolvição, a desclassificação, o reconhecimento de minorante, a fixação de pena-base no mínimo legal e a alteração do regime prisional. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso de inteligência artificial na elaboração das razões recursais configura violação ao princípio da dialeticidade e litigância de má-fé; e (ii) saber se houve violação de domicílio e, consequentemente, ilegalidade do conjunto probatório, ensejando a absolvição do acusado. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. O uso indevido de ferramentas de inteligência artificial na elaboração de peças processuais, com citação de doutrinas e precedentes inexistentes, configura afronta ao princípio da dialeticidade e pode caracterizar litigância de má-fé. 
4. O acusado não pode ser penalizado pela má-fé ou falta de diligência processual de sua advogada, devendo o órgão julgador proceder à análise do recurso, inclusive com possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício.
5. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e de prévia verificação de sua credibilidade, não constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio. 
6. As versões apresentadas pelos policiais militares e pela informante divergiram quanto à autorização para entrada na residência e às circunstâncias da descoberta da droga, havendo inconsistências na narrativa. 
7. A acusação não se desincumbiu do ônus de comprovar a validade da autorização do morador para o ingresso em domicílio, sendo que o consentimento deve ser voluntário e livre de coação. 
8. A posterior descoberta de drogas em domicílio não convalida a ilegalidade do ingresso policial que não foi amparado por fundadas razões prévias ou por consentimento válido.
IV. DISPOSITIVO E TESE 
9. Recurso provido. 
"1. A denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime e de prévia verificação de sua credibilidade, não constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio. 
2. Incumbe ao Estado o ônus de provar que consentimento do morador para a entrada policial em domicílio foi voluntário, sob pena de reconhecimento da ilegalidade da busca domiciliar. 
3. A posterior descoberta de drogas em domicílio não convalida a ilegalidade do ingresso policial que não foi amparado por fundadas razões prévias ou por consentimento válido." 
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XI, XLIII; L. nº 11.343/06, arts. 28, 33, caput, § 4º; CPP, arts. 386, VII, 647-A, p.u., 654, § 2º. 
Jurisprudências relevantes citadas: STF, Rcl 78890 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, j. 16-06-2025, DJe 18-06-2025; STF, RE 603.616, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 05-11-2015, DJe 10-05-2016; STJ, AgRg no REsp n. 2.022.620/AC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 02-10-2023, DJe 05-10-2023; STJ, AgRg no AREsp n. 2.528.558/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 21- 05-2024, DJe 28-05-2024; STJ, AgRg no HC n. 859.661/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 13-05-2024, DJe 16-05- 2024; (doc. 14, pp. 1-2).

No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5º, XI, da mesma Carta. 

Bem examinados os autos, decido.

O TJGO assim analisou a controvérsia: 

Em juízo, os policiais militares Werique Ferreira de Morais e Douglas Pires da Silva relataram que receberam informações da inteligência, inclusive de que o acusado possuía passagem prévia por tráfico de drogas, e uma denúncia anônima via funcional. Se deslocaram a residência de Ivone Vicente de Paula Vaz (avó do acusado), que franqueou a entrada, explicou que morava sozinha, mas o réu frequentava muito a sua casa e indicou o quarto que ele utilizava. Procedida com a busca no cômodo apontado, localizou-se um tablete de maconha, com cerca de 570g (quinhentos e setenta gramas), em uma gaveta na parte inferior do guarda-roupa. 
Pontuaram que, no momento da diligência, o acusado não se encontrava no imóvel, de modo que foram até ao domicílio da mãe dele a sua procura, porém sem êxito. Retornaram a casa de Ivone Vicente de Paula Vaz (avó do acusado), para qualificá-la, momento em que o réu chegou no local e foi detido pela Polícia Militar.  (doc. 94, pp. 1-4).

Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca residencial, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito. 

Conforme descrito nos autos, os policiais receberam denúncia anônima de que o acusado era traficante de drogas. Dirigiram-se para a residência da avó do réu, que franqueou a entrada à residência para que fosse realizada a revista. No local, encontraram aproximadamente 570g de cannabis sativa. 

Nesse sentido, verifico que a decisão do Tribunal a quo está em dissonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral, cujo processo paradigma é o RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, que assentou esta tese: 

A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com esse mesmo raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:

AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 
1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 
2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 
3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 
4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 — grifei).

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL. FUNDADA SUSPEITA PARA A ABORDAGEM DEVIDAMENTE COMPROVADA. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 
1. É incabível ao Poder Judiciário determinar ao Poder Executivo a imposição de providências administrativas como medida obrigatória para os casos de busca pessoal, sob o argumento de serem necessárias para evitar eventuais abusos, além de suspeitas e dúvidas sobre a legalidade da diligência. 
2. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 
3. A atitude suspeita do acusado e o nervosismo ao perceber a presença dos militares que realizavam patrulhamento de rotina em conhecido ponto de tráfico de drogas, evidenciam a existência de justa causa para a revista pessoal, que resultou na apreensão de diversas porções entorpecentes destinados à mercancia ilícita. 
4. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário com Agravo a que se dá provimento (ARE 1.467.500 AgR- terceiro/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Redator para o acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/4/2024 — grifei).

Posto isso, dou provimento ao recurso para reconhecer a contrariedade ao dispositivo constitucional indicado nas razões recursais e, como corolário, reformar o acórdão recorrido para assentar a validade da busca residencial realizada pelos agentes públicos.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro Cristiano Zanin
Relator